Tribunal: TJMT
Processo: 0003840-44.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003840-44.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI - CPF: 018.830.121-63 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 006.911.011-59 (APELADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), VITORIA ALVES DA CRUZ - CPF: 011.883.411-89 (APELADO), MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI - CPF: 018.830.121-63 (APELANTE), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 006.911.011-59 (APELANTE), VITORIA ALVES DA CRUZ - CPF: 011.883.411-89 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 006.911.011-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ DA SILVA - CPF: 006.911.011-59 (APELADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), NAIARA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 061.813.871-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS INTERPOSTOS POR MANOEL OURIVES CHAGAS MATTI E VITÓRIA ALVES DA CRUZ, E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE TODOS OS RÉUS.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DELAÇÃO DE CORRÉU. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E MINISTERIAL PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado de carga, absolvendo-os da associação criminosa. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória e a redimensionamento da pena com substituição por restritivas de direitos, enquanto o Parquet pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, fundado em depoimentos policiais e confissão de corréu, é suficiente para sustentar a condenação da proprietária do veículo utilizado no crime; (ii) saber se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime justifica a exasperação da pena-base e impede a substituição da pena privativa de liberdade; (iii) saber se é possível a fixação de regime inicial semiaberto a condenado não reincidente, com pena inferior a quatro anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pela convergência entre a confissão extrajudicial do corréu, que detalhou a participação da apelante, e os depoimentos harmônicos dos agentes policiais, elementos estes que possuem plena eficácia probatória, somados à conduta inerte da ré diante do monitoramento do veículo.

4. A exasperação da pena-base mostra-se idônea quando fundamentada na elevada culpabilidade e nas circunstâncias gravosas do delito — simulacro de furto e concurso de agentes —, permitindo-se a utilização de uma qualificadora para tipificar a conduta e outra para majorar a pena na primeira fase, o que, por consequência, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito subjetivo do art. 44, III, do Código Penal.

5. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena não se vincula exclusivamente ao
quantum
da reprimenda, devendo observar os critérios do art. 59 do Código Penal; assim, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a imposição de regime mais gravoso (semiaberto), ainda que a pena definitiva seja inferior a quatro anos, conforme exegese do art. 33, § 3o, do Estatuto Repressivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos defensivos desprovidos e recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas e corroborados pela delação de corréu, constituem meio idôneo para a condenação. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, e impede a substituição por penas restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44, I e III; art. 59; art. 155, §4o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.916.809/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/09/2021; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público De Mato Grosso, Manoel Ourives Chagas Matti E Vitória Alves Da Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal), absolvendo-os do delito de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP), bem como declarando extinta a punibilidade de Manoel Ourives Chagas Matti em relação ao crime de comunicação falsa de crime (art. 340 do CP), em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Ao final da instrução processual, o juízo sentenciante condenou Manoel Ourives Chagas Matti à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa. Já Edson Luiz Da Silva e Vitória Alves Da Cruz foram condenados à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, também em regime inicial aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa cada um. (ID 251915740)

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena dos réus, alegando que, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime aberto não seria adequado. (ID 251915746)

A ré Vitória Alves Da Cruz também recorreu, sustentando a ausência de provas quanto à sua participação no crime, requerendo sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (ID 251915754)

Por fim, o réu Manoel Ourives Chagas Matti pleiteou, em suas razões recursais, a fixação da pena-base no mínimo legal, em virtude da primariedade e dos bons antecedentes, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, I, do Código Penal. (ID 268715306)

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões. (ID 251915753, 271329390, 294734912, 336140351)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos da defesa e provimento do recurso ministerial, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA E CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - PROCEDENTE. Ré Vitória Alves da Cruz – Pretensão de absolvição por insuficiência probatória – improcedente – materialidade e autoria devidamente comprovadas – confissão de corréu – testemunhos policiais – conduta da ré. Réu Manoel Ourives Chagas Matti – Pretensão de adequação da dosimetria da pena – improcedente – primeira fase devidamente cotejada diante da existência de duas circunstâncias judiciais negativas – confissão valorada na segunda fase – não preenchimento do requisito do inc. III do art. 44 do CP, para conversão em restritivas de direito. Ministério Público – Pretensão de fixação do regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto – procedente – existência de duas circunstâncias judiciais negativas – relevância das circunstâncias reconhecidas – ampla fundamentação – aplicação do §3o do art. 33 do CP.
Parecer pelo desprovimento dos recursos defensivos e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026